Tribunal: STF
Processo: Rcl 2566
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STF QUE SE LIMITOU A
 CORRIGIR ERRO MATERIAL. COISA JULGADA.
I. - Acórdão do Supremo
Tribunal Federal que se limitou a corrigir erro material, a fim de
dar cumprimento à coisa julgada.
II. - Reclamação apresentada
sobre o fundamento de garantir a autoridade de decisão do Supremo
Tribunal. Cabe a este, primeiro que tudo, verificar se decorre da
Corte Suprema a coisa julgada.
III. - Liminar indeferida na
reclamação. Agravo não provido.